Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ORDEM JUDICIAL PARA JUNTADA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELO CONTRATANTE. ESCRITO NÃO ESSENCIAL. MODERNA SISTEMÁTICA DE CRÉDITO QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO POR DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SUA UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO. FATURAS. VIABILIDADE DA AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de cassação da r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial devido a emenda precária da inicial.
2. De acordo com os princípios da economicidade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, adotados pelo Código de Processo Civil, é assegurado às partes litigantes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção prematura.
3.In casu, o indeferimento da petição inicial configura-se medida de extremo formalismo que implicará em evidente ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, caso seja mantida.
4. Admissível para o contrato de cartão de crédito, que é forma de pagamento eletrônico, expressar o consumidor efetiva adesão mediante uso do cartão a ele disponibilizado pela operadora de cartão, segundo condições e termos previstos em contrato de cartão de crédito ofertado pela administradora no mercado de consumo. Para essa modalidade de empréstimo, suficiente se mostra, para dedução em juízo do pleito de cobrança, a apresentação, pelo autor, do contrato do cartão de crédito com as condições gerais do ajuste por adesão e das faturas.
5. Impõe-se a cassação da r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, a fim de que os autos retornem à origem para o regular processamento do feito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.